Tribunal: STF
Processo: RC 1166
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
EMENTA : ASSALTOS A BANCOS. NEGA-SE PROVIMENTO A RECURSO DOS REUS,
CRIMINOSOS PROFISSIONAIS COM VARIOS ANTECEDENTES, EM FACE DA FARTA
PROVA DE SUA PARTICIPAÇÃO EM ASSALTOS A MÃO ARMADA A UM BANCO E A CARRO
PAGADOR DE OUTRO COM APROPRIAÇÃO DE QUANTIA SUPERIOR A 600.000
CRUZEIROS.